Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-44.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004116-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (ADVOGADO), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (IMPETRANTE), RONILDO LIMA DE SOUSA SILVA - CPF: 080.942.443-64 (PACIENTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), RONILDO LIMA DE SOUSA SILVA - CPF: 080.942.443-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004116-44.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: EMERSON DOS SANTOS COSTA
PACIENTE: RONILDO LIMA DE SOUSA SILVA

IMPETRADO: NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. ILICITUDE DAS PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em contexto de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sob alegação de consentimento do morador e fundadas razões decorrentes de denúncias anônimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões ou por consentimento válido; (ii) as provas obtidas são lícitas; e (iii) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito, ou mediante consentimento livre, expresso e comprovado do morador.

4. A mera existência de denúncias anônimas, nervosismo do abordado e ausência de documentos pessoais não configuram, por si sós, fundadas razões para o ingresso domiciliar.

5. Inexistindo prova robusta e inequívoca do consentimento válido do morador, recai sobre o Estado o ônus de demonstrar a legalidade da diligência, o que não se verificou no caso concreto.

6. A ilicitude do ingresso domiciliar contamina as provas dele derivadas, nos termos da vedação constitucional às provas ilícitas.

7. Diante das circunstâncias pessoais favoráveis e da fragilidade das provas que sustentam a custódia, mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões objetivas ou consentimento livre e comprovado do morador. 2. A ausência de prova válida do consentimento torna ilícitas as provas obtidas no interior do domicílio. 3. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI e LVI; 93, IX; CPP, arts. 157, 282, § 6º, 315, § 2º, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC 598.051/SP; HC 616.584/RS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004116-44.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: EMERSON DOS SANTOS COSTA
PACIENTE: RONILDO LIMA DE SOUSA SILVA

IMPETRADO: NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido
de
liminar
,
impetrado em favor de
RONILDO LIMA DE SOUSA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo das Garantias - Polo Sinop, que, em 12/01/2026,
decretou a
prisão preventiva do paciente
, após ele ter sido
preso em flagrante no dia 11/01/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Alega:

a)
i
legalidade do ingresso domiciliar
: Sustenta que policiais militares ingressaram na residência do paciente sem mandado judicial, sem fundadas razões objetivas e sem consentimento válido comprovado, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616 (Tema 280)
;
b)
n
ulidade das provas
: Argumenta que todas as provas obtidas são ilícitas, por decorrerem de ingresso domiciliar irregular, devendo ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP), configurando nulidade absoluta nos termos do art. 564, V, do CPP
;
c)
a
usência de fundamentação idônea
: Afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir a gravidade abstrata do delito, em violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 315, §2º, do CPP
;
d)
a
usência de
periculum
libertatis
: Alega que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalha informalmente, é o único provedor da família e pai de duas crianças menores (3 anos e 9 meses), não havendo elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Requer
a concessão da liminar para que seja determinada a imediata
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem
imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, com a declaração de nulidade das provas, o trancamento do inquérito policial e eventual ação penal, e o relaxamento da prisão.

A liminar foi parcialmente deferida, para substituir a prisão por cautelares diversas (art. 319, CPP).

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relat
ó
rio.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004116-44.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que
o ingresso policial na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial, sem fundadas razões objetivas e sem consentimento válido
, configurando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Compulsando os autos, verifica-se que, segundo o Boletim de Ocorrência nº 2026.9540 e os termos de declarações dos policiais militares Anderson Borges Ávila e Robson Fernando de Oliveira, a guarnição policial recebeu diversas denúncias anônimas informando que um indivíduo trajando shorts tactel e camiseta vermelha estaria comercializando substância entorpecente nas proximidades de estabelecimentos comerciais (Bar do Codo, Bar do Tedy e Distribuidora THS).

Diante das denúncias, o suspeito foi localizado nas proximidades da Distribuidora THS, sendo realizada abordagem policial. Segundo os policiais, o paciente apresentou
“nervosismo”
e informou não portar documentos pessoais, mas que residia nas proximidades e poderia buscar seus documentos em sua residência.

Os policiais afirmam que, ao chegar ao portão da residência, o paciente foi indagado acerca da existência de substância entorpecente no interior do imóvel, ocasião em que teria informado possuir um pedaço de maconha, autorizando
“de forma livre e espontânea a entrada da guarnição no interior da residência”
.

Segundo o relato policial, ao adentrar no imóvel, o paciente entregou voluntariamente um pedaço de substância análoga à maconha, que se encontrava sobre a geladeira.

Em continuidade às buscas, foi localizado dentro da geladeira uma sacola contendo 31 porções de substância análoga à maconha, todas embaladas e prontas para comercialização. No armário da cozinha, foram encontradas duas sacolas contendo substância análoga à cocaína e quatro pedras de substância análoga à pasta base de cocaína. Também foi apreendida a quantia de R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) em espécie.

O paciente,
em seu interrogatório perante a autoridade policial
(ID 219600803),
negou veementemente ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência, afirmando que os agentes invadiram o local
. Declarou ser usuário de maconha e desconhecer as porções apresentadas pela Polícia Militar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que o ônus de comprovar o consentimento válido para ingresso domiciliar recai sobre o Estado, não bastando a mera afirmação unilateral dos agentes policiais, sendo necessária prova robusta e inequívoca da autorização. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA).
CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA
. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 1.1
A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!"
("The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1).
2.
O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
. 2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer,
mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado. 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. 5.
Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou
. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. 5.2. Sob essa perspectiva,
a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local.
5.3.
Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade
. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial - meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada - legitimar a entrada em residência ou local de abrigo. 6.
Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio.
6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (in dubio libertas). O consentimento "deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção ("consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'"). (United States v McCaleb, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando Simmons v Bomar, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (totality of circumstances). 6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito. 6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997) 59 Cal. App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601; People v. Andersen (1980) 101 Cal. App.3d 563, 579. 6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa - ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção -, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, "necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis" (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO). 6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal - analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial - ao dispor que, "[f]inda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º". 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos.
É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça
. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso,
avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar
. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. 8.
Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo
. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares. 8.1. As decisões do Poder Judiciário - mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição - servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para "enriquecer o estoque das regras jurídicas" (Melvin Eisenberg. The nature of the common law. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos. 8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a admissibilidade das provas ilícitas (Weeks v. United States, 232 U.S. 383,1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada ("such proceeding would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action"). 8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança. 9.
Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública
. 10. A seu turno,
as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor
. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente, dando
-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.
13.
Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal
.
(HC n. 598.051/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021).

[...] 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga
. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada
. 3.
O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação
. 4.
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.
5.
A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
" Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, na AP n. 132/2.20.0001682-3. Expeçam-se, também, alvará de soltura em benefício do paciente e, nos termos do art. 580 do CPP, da corré
.
(HC n. 616.584/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 6/4/2021).

Há recentíssimas decisões da Corte Cidadã no sentido de que
sequer a apreensão de drogas na posse do indivíduo em via pública
–
o que não aconteceu no caso em comento, pois nada foi localizado com RONILDO no momento da abordagem
–
autoriza o ingresso domiciliar sem ordem judicial
:

[...] 3. Há três questões em discussão: (i)
saber se o ingresso policial na residência do agravante, sem mandado judicial ou consentimento válido, configura violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio
; (ii)
se as provas obtidas após a violação domiciliar são aptas a sustentar a condenação por tráfico de drogas
e (iii) possibilidade de manutenção de provas independentes produzidas antes da busca domiciliar. III. Razões de decidir 4.
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito no interior da residência
(CR, art. 5º, XI; STF, RE 603.616). 5.
A mera constatação de um flagrante delito em via pública, ou em local geograficamente distante do domicílio do investigado, não se traduz, por si só, em "fundadas razões" que justifiquem o ingresso forçado na residência. A distância geográfica entre o ponto de abordagem do réu e seu domicílio, aliada à ausência de elementos objetivos e contemporâneos de flagrância interna e à falta de comprovação de consentimento válido do morador, afasta a licitude da medida.
6.
Reconhecida a nulidade das provas obtidas após a violação domiciliar
, mas mantida a condenação com base em elementos anteriores à busca, como depoimentos de policiais, fotografias e confissão de usuário que adquiriu drogas do agravante. 7. A condenação encontra respaldo em provas válidas e harmônicas, confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado o revolvimento do conjunto fático-probatório em recurso especial (Súmula 7 do STJ). [...]
(REsp n. 2.190.600/DF, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em 4/11/2025
, DJEN de 10/11/2025.)

[...] 7.
Chamo a atenção para o fato de não haver a comprovação da confissão informal e do consentimento livre e voluntário para o ingresso em domicílio
. Com efeito,
soa completamente inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu haveria, livre e espontaneamente, confessado ter objetos roubados em casa e franqueado o ingresso no domicílio para uma varredura em busca de objetos ilícitos.
Ora,
um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos - quantidade de policiais, todos armados etc. -, não se mostra crível a voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso
. 8. Diante de tais ponderações,
considero que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia da corré, em violação da norma constitucional que consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes
. 9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 858.576/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 1/10/2025.)

No caso concreto, verifica-se que, até o momento, não há nos autos qualquer prova documental, audiovisual ou testemunhal idônea que comprove o consentimento livre e espontâneo do paciente para o ingresso policial em sua residência. Os policiais não produziram gravação da suposta autorização, não colheram termo escrito assinado pelo paciente, nem arrolaram testemunhas imparciais que presenciassem o ato; o paciente, em seu interrogatório policial, negou expressamente ter autorizado a entrada dos policiais, afirmando que houve invasão.

O impetrante acostou vídeo gravado pela esposa do paciente confirmando que os policiais invadiram a residência sem seu consentimento ou do paciente (Id. 343633888).

A narrativa policial apresenta inconsistências: afirma-se que o paciente foi abordado em via pública por apresentar nervosismo, mas não há menção à localização de qualquer substância entorpecente em sua posse durante a revista pessoal.
A justificativa para o acompanhamento até a residência foi a busca de documentos de identificação, e não a existência de fundadas razões para crer na ocorrência de flagrante delito no interior do domicílio.

A alegação de que o paciente,
espontaneamente
,
teria confessado possuir drogas em sua residência e autorizado o ingresso policial
mostra-se
inverossímil
, especialmente considerando que, segundo a acusação, foram encontradas 31 porções de maconha embaladas para comercialização, cocaína e pasta base, além de numerário.
Não é crível que alguém que mantém tal quantidade e variedade de entorpecentes em sua residência autorize voluntariamente a entrada de policiais sem qualquer coação ou constrangimento
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva reconheceu que
"o autuado negou veemente ter autorizado a entrada em sua residência"
e que
"a convergência dos depoimentos dos policiais com o do autuado, ainda que de forma parcial, confere maior credibilidade à versão apresentada pelos agentes públicos"
.

Contudo, tal fundamentação é insuficiente para afastar a necessidade de prova robusta do consentimento, especialmente diante da negativa expressa do paciente.

Diante desse quadro, como já destaquei quando da análise do pedido de liminar, verifica-se a plausibilidade jurídica da tese defensiva quanto à ilegalidade do ingresso domiciliar, uma vez que
não há nos autos prova inequívoca do consentimento válido do paciente
, nem demonstração de fundadas razões que justificassem a entrada forçada para situação de flagrante delito, conforme exigido pelo Supremo Tribunal Federal.

A mera alegação de
denúncias anônimas, o nervosismo do abordado e a ausência de documentos pessoais não configuram, por si sós, fundadas razões para ingresso domiciliar sem mandado judicial
,
especialmente quando não foi localizado qualquer entorpecente na revista pessoal realizada em via pública
. Nesse sentido:

[...] 5. A jurisprudência desta Corte Superior exige fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, para a realização de busca pessoal ou domiciliar sem mandado judicial.
O nervosismo do usuário abordado não constitui, por si só, fundada suspeita
. 6.
A busca pessoal não foi válida, pois não atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais de fundada suspeita
. Assim,
as provas dela decorrentes são consideradas ilícitas,
inclusive da posterior busca domiciliar
. 7. Diante da nulidade das provas, resta prejudicada a análise do recurso ministerial. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para reconhecer a invalidade da busca e a ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição do réu por ausência de prova da materialidade. Recurso especial ministerial julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal exige fundada suspeita. 2.
Mero nervosismo não consubstancia fundada suspeita
.".
(REsp n. 2.085.454/SP, relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

A prisão cautelar possui natureza excepcional, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

No caso concreto, o paciente é primário, possui residência fixa, trabalha informalmente como chapa (carregador de caminhões), é o provedor da família e pai de duas crianças menores (3 anos e 9 meses), circunstâncias que, em tese, recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
especialmente diante da questionável legalidade das provas que sustentam a acusação.

A manutenção da custódia preventiva revela-se, neste momento, desproporcional e desnecessária, em face das particularidades que envolvem o paciente e os elementos constantes nos autos.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Dentre as medidas alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma, há aquelas plenamente aptas a mitigar eventual risco processual, sem implicar a drástica supressão da liberdade da paciente.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
RONILDO LIMA DE SOUSA SILVA
, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026